Tribunal: TJBA
Processo: 0501467-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501467-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA Advogado(s): ANDRE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA FILHO, DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). CONDENAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA CONTRA A VONTADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Diego Henrique de Sousa Maia, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, nos autos da ação penal em epígrafe, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, sob a incidência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 2. O apelante foi condenado pela prática de violação de domicílio, nos termos do art. 150, § 1º, do Código Penal, em razão de ter ingressado na residência da vítima, ex-companheira, durante o período noturno, contra a vontade desta, configurando o delito previsto no tipo penal. A alegação de inocência e a inexistência de provas foram rechaçadas, pois o conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos da vítima, do réu e de testemunhas, comprova a invasão do domicílio e o comportamento intimidatório do apelante. O fato de a vítima, mesmo tendo inicialmente convidado o réu, ter manifestado clara oposição ao seu ingresso, sendo desrespeitada em sua negativa, caracteriza a conduta ilícita. A incidência da Lei Maria da Penha é confirmada em razão da relação íntima de afeto entre as partes e do contexto de violência doméstica. Recurso improvido, mantendo-se a sentença condenatória. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501467-41.2020.8.05.0001, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, em que figura como Apelante DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 28 de janeiro de 2024.